Tribunal: TJDFT
Processo: 0709900-93.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. FORNECIMENTO DE INSUMOS E MATERIAIS HOSPITALARES. NOTAS FISCAIS. PROVA DA ENTREGA DOS PRODUTOS. DOCUMENTOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAÇÃO DA INADIMPLÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, II, DO CPC/15. INOBSERVÂNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. As notas fiscais que instruem a inicial, contendo a prova do recebimento de insumos e materiais hospitalares pela Ré, além da especificação quanto à forma acordada do pagamento, são hábeis a embasar a pretensão de cobrança e autorizam reconhecer a existência do contrato de compra e venda e o inadimplemento alegado na peça de ingresso.
2. Nos termos do que dispõe o art. 373, II, do CPC/15, incumbe à Ré a demonstração do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, mormente quanto à inexistência da dívida pelo pagamento.
3. Apelação conhecida e não provida.